Tribunal: TJDFT
Processo: 0746799-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO RESIDENTE EM COMARCA CONTÍGUA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência do Juízo para o processo e julgamento do feito, extinguindo o processo, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Irresignado, o recorrente requer a cassação da sentença.
2) O recorrente narrou que o feito foi extinto sob o argumento que os ato processuais (citação, penhora, atos expropiatórios) necessitariam da expedição de cata precatória, já que o recorrido reside em outro estado da federação. Alegou que o recorrido reside na cidade de Valparaíso de Goiás e que o município é considerado comarca contigua do Distrito Federal, admitindo o cumprimento de mandados expedidos no DF. Aduziu que não há necessidade de expedição de cartas precatórias e que o executado trabalha em Brasília. Argumentou que o foro competente para processar e julgar o presente feito é o juízo do local de cumprimento da obrigação, ou seja, Brasília, conforme nota promissória assinada pela parte requerida. Recurso próprio, tempestivo (ID 39057050) e com o preparo devidamente recolhido (ID 39057055 e 3905705).
3) O recorrido não apresentou contrarrazões.
4) Dispõe o art. 179 do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais que o município de Valparaíso de Goiás/GO é considerado comarca contigua, admitindo o cumprimento, por oficiais de justiça, de mandados de citação, penhora, avaliação e outros atos executivos.
5) No caso, o recorrente comprovou que o recorrido reside em Valparaíso de Goiás/GO, conforme nota promissória de ID 39057039, razão pela qual não há necessidade de expedição de carta precatória, já que a comarca permite o cumprimento de mandados por oficiais de justiça deste Tribunal. Assim, não há que falar em incompatibilidade do procedimento eleito e, consequentemente, em extinção do feito sem resolução de mérito, no termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.
6) Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
7) Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.